Tribunal: TJMT
Processo: 0016751-60.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016751-60.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA (APELANTE), JOSIELLE SOARES DOS SANTOS NUNES - CPF: 002.364.052-92 (VÍTIMA), DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA - CPF: 016.782.821-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
LOCALIZAÇÃO DO RÉU REALIZAD
A
PELA VÍTIMA
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, após subtrair veículo e pertences da vítima sob grave ameaça e privação de liberdade. Contra a sentença, recorre alegando insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do Apelante e
,
(
ii
) se o reconhecimento pessoal realizado pela vítima afronta o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e
pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório. A vítima foi firme e coerente ao relatar o crime, descrevendo a dinâmica dos fatos e reconhecendo o Apelante como autor.

4. A confissão extrajudicial do Apelante na fase policial, admitindo a prática do crime para quitar dívida de drogas, constitui elemento probatório relevante, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 11 da TCCR/TJMT. Ainda que tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, sua versão inicial está corroborada por outros elementos de prova, conferindo-lhe valor probatório.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima tem especial relevância quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

6. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois a prisão do Apelante decorreu da própria vítima, que o avistou, seguiu e acionou a Polícia Militar, não sendo o caso de reconhecimento formal em sede investigativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sob grave ameaça. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 3. O reconhecimento pessoal realizado espontaneamente pela vítima não se submete às formalidades do art. 226 do CPP quando conduzido sem interferência policial.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581.963/SC; TJMT, N.U
0001117-80.2015.8.11.0046; TJMT, Enunciado Orientativo nº 11 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016751-60.2017.8.11.0042

APELANTE: DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA
contra sentença
proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, que
o condenou
como autor do crime de
r
oubo
m
ajorado pela
r
estrição da
l
iberdade da
v
ítima (art. 157, §2º, inc. V, do Código Penal), a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multas.
(ID 2
42624731
).

O apelante
busca a reforma da sentença, para se ver absolvido por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e que o reconhecimento do apelante violou o art. 266 do CPP. (ID. 242624740)

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou pel
o
desprovimento
do apelo
(
ID
2
42624744
).

A
d. P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
Exma
.
Procuradora
de Justiça

A
n
a Cristina

Bardusc
o
Silva

–
ID
2
52102650
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que na tarde do dia 27.04.2016, em via pública no bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT,
Deivison Aparecido Neves de Souza,

mediante grave ameaça exercida com uma faca e restrição da liberdade da vítima, subtraiu para si o veículo Toyota
Etios
, cor branca, placa NPO 7493, um aparelho celular Samsung, um CNH, um cartão bancário, uma corrente de ouro, um documento
CRLVm
um documento CRV e uma bolsa, todos pertencentes a vítima
Josielle
Soares dos Santos Nunes.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na
s
sanç
ões
do art.
157, §

2°,
incisos I e V, do Código Penal e, após o fim da instrução processual, foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, §2°, inciso
V, do Código Penal,
a pena descrita no relatório.

Contra a sentença, apresentou
o vertente
recurso, alegando a insuficiência de provas, vez que a condenação estaria embasada somente no depoimento da vítima, bem como
a existência de
violação ao disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos pela
Defesa
,
constato
que a sentença
se
encontra
devidamente fundamentada
nas
provas reunidas nos autos
, o que
impossibilita
, salvo melhor juízo,
sua reforma
por esta
Corte Superior
.

Explico.

A vítima,
Josielle
Soares dos Santos Nunes
, foi
firme e coerente
em juízo ao descrever
os detalhes do crime do qual foi vítima
. Relatou que, ao sair
do trabalho com seu carro, o
Apelante adentrou repentinamente no veículo
,
fazendo-a refém
, colocando uma
faca em sua cintura
e obrigando-a a
dirigir sem direção pela cidade
.

Após
horas vagando
, a vítima foi deixada em um
terreno baldio
, enquanto o Apelante
fugiu com o veículo
.

A vítima afirmou, ainda, que durante esse percurso
memorizou a fisionomia do agente
e, dias após o ocorrido,
o avistou nas proximidades de seu local de trabalho
, caminhando a pé. Nesse momento,
passou a segui-lo
e pediu ajuda a
frentistas de um posto de gasolina
, os quais
acionaram a Polícia Militar
, resultando na
prisão do Apelante
. Ainda, em juízo, afirmou reconhecer o Apelante
Deivison
como o autor do crime.

Inquirido em sede policial
(
ID 242625179 – pág. 17/18
), o
Apelante confessou a prática delitiva
, afirmando que cometeu o crime
apenas para quitar uma dívida de drogas
. No entanto,
em sede judicial
, exerceu seu
direito constitucional ao silêncio
.

Feitas essas considerações,
verifico
que as
provas apresentadas são suficientes
para embasar a
condenação
contra a qual
o Apelante
se insurge
.

Ademais,
não há que se falar em reconhecimento pessoal irregular
, uma vez que foi a
própria vítima
quem
levou os Policiais Militares até o Apelante
, possibilitando, assim, sua
prisão em flagrante
.

O caso
não se submete às formalidades do art. 226 do CPP
quando o reconhecimento é
realizado sem interferência policial
, pois, como mencionado,
foi a própria vítima quem levou os policiais até o Apelante
, possibilitando sua identificação e prisão.

Viável, ainda,
a
condenação embasada no depoimento da vítima
, vez que

“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ - HC: 581963 SC
2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Corroborando o depoimento da vítima,
tem-se a
c
onfissão extrajudicial do apelante na fase policial
, onde admite
a prática do crime.

Vale lembra, no ponto, o Enunciado Orientativo nº 11:
“A confissão feita no inquérito policial
, embora retratada em juízo
, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“
(...) 2
. Não há que se falar em absolvição da conduta prevista no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, quando estiver comprovado nos autos, por meio da confissão extrajudicial de um dos réus que embora tenha alterado sua versão na fase judicial, colaborou com as investigações, descreveu a narrativa fática indicando os demais envolvidos bem como o papel exercidos por estes, aliada aos depoimentos dos policiais militares e civis que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram em sintonia com o acervo probatório, que os réus/apelados foram os autores de roubo em voga.- Na forma doEnunciadoOrientativonº11TCCR/TJMT, in
verbis
:
‘
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
’
.
”
(N.U 0001117-80.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024) Destaquei

Assim,
não há que se falar em ausência de provas, tampouco em nulidade do reconhecimento pessoal
.

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer, mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025